Tribunal: TJDFT
Processo: 0708812-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RESERVA PRÉ-PAGA. ATRASO PARA RETIRADA DO VEÍCULO. CLÁUSULA DE NO SHOW. CANCELAMENTO DA RESERVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte requerente.
2. Em suas razões recursais, a parte requerida/recorrente sustenta que intermediou a locação de veículo entre o requerente/recorrido e a locadora. Alega que cumpriu com o dever de informar, sobretudo acerca do prazo de tolerância para retirada do veículo. Afirma que o recorrido não retirou o modelo reservado no horário programado e por isso a reserva foi cancelada. Argumenta a não configuração de danos morais. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (IDs 63097522 e 63097523). Contrarrazões apresentadas (ID 63097526).
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC.
5. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17, do CPC). À luz da teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 17.09.2019). A preliminar de ilegitimidade passiva não se sustenta, uma vez que a recorrente faz parte da cadeia de fornecimento do serviço, sendo intermediadora com obtenção de vantagem financeira, de modo que é solidariamente responsável pela reparação dos danos causados, nos termos do art. 7o, do Código de Defesa do Consumidor. Destaca-se que a responsabilidade solidária não implica nem se confunde com as hipóteses de litisconsórcio necessário, permitindo que o consumidor demande judicialmente qualquer fornecedor que tenha concorrido para a ofensa. Preliminar rejeitada.
6. No caso, a parte requerente/recorrida reservou e pagou pela locação de um veículo Onix, no valor de R$ 1.467,00, com retirada em 14/01/2024, e devolução no dia 01/02/2024, na cidade de Salvador/BA. O recorrido relata que, no dia da entrega do veículo, a locadora atrasou em enviar a van para buscá-lo no aeroporto e, quando conseguiu chegar à locadora, foi informado que a reserva havia sido encerrada. Narra, ainda, que foi dada a opção de fazer uma nova reserva no valor de R$ 3.000,00, naquele dia, em veículo de categoria inferior.
7. O contrato firmado entre as partes demonstra que o horário da retirada do veículo seria às 21h30, do dia 14.01.2024, com previsão de tolerância de 60 minutos (ID 63097454). A parte recorrente justifica o cancelamento, em razão do atraso do recorrido. Os documentos acostados nos autos informam que o recorrido entrou em contato com a locadora às 23h, conforme trecho de conversa por WhatsApp. Denota-se pela gravação de atendimento entre as partes, que o recorrido informa o atraso de seu voo e um problema com o serviço de shuttle da locadora (transporte responsável pelo deslocamento entre aeroporto e locadora), que o impediram de chegar no horário previsto para retirada do veículo locado.
8. No entanto, a narrativa do recorrido quanto ao atraso do voo sequer foi confirmada nos autos, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a alegação. Ademais, a possibilidade de cancelamento da reserva constou do contrato, e, bem assim, o prazo de tolerância para retirada do veículo. Não obstante a irresignação do recorrido, o certo é que a empresa locadora observou os termos contratuais, haja vista que o recorrido não tomou nenhuma providência para informar o suposto atraso do voo, notadamente se ele se encontrava no aeroporto de partida e sabia do atraso do voo. Na hipótese, não ocorreu nenhuma falha na prestação de serviços por parte da recorrente. Frise-se que, nos dias atuais, é comum reserva para voos, viagens, trens, hotéis, shows, mesmo em restaurantes, e, em todos eles, decorrido o prazo de espera, a reserva é cancelada, sem que isso implique ato abusivo.
9. Entretanto, mesmo que legítima a atuação da locadora em proceder ao cancelamento da reserva, extrai-se da gravação do telefonema de atendimento ao consumidor, que havia disponibilidade de veículo da mesma categoria inicialmente contratada pelo recorrido, contudo este deveria desembolsar pela nova reserva valor muito superior ao pactuado antecipadamente. Nesse caso, em havendo automóveis disponíveis, deveria a locadora destinar outro veículo ao recorrido, pelo mesmo custo da reserva anterior já quitada, posto que não sofreria nenhum prejuízo. Ademais, deixou de comprovar que todos os veículos estacionados em seu pátio já estavam reservados.
10. Nesse aspecto, resta evidente a falha na prestação do serviço, posto que a locadora dispunha de veículos para disponibilizar ao recorrido. Nesse cenário, resta evidente o dano moral, ante os aborrecimentos suportados pelo consumidor, uma vez que exposto a desconforto demasiado pelo fato de ficar sem o veículo que havia locado/ou similar, em cidade que não era de sua moradia.
11. Por outro lado, no tocante à fixação do valor da reparação devida, cumpre levar em consideração a gravidade e a extensão do dano, bem como a função pedagógico-reparadora, a fim de evitar a prática de atos semelhantes pela empresa. Sopesadas as circunstâncias fáticas, o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra excessivo. O montante a ser arbitrado deve obedecer a critérios de razoabilidade, de modo a compensar o prejuízo sofrido sem que isso implique em enriquecimento sem causa. Portanto, por todo o conjunto probatório, reputa-se adequado e proporcional aos danos extrapatrimoniais sofridos a redução do valor inicialmente fixado para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fim de compensar os prejuízos experimentados pelo recorrido.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença a fim de reduzir o valor da indenização, a título de danos morais, para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.